Tribunal: TJMT
Processo: 1058115-27.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1058115-27.2019.811.0041 - PJE
RECORRENTE: SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO
RECORRIDA : ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID. 63544987) interposto por SEBASTIÃO DA SILVA GREGORIO com fundamento no artigo 105, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra a acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado.
Em atenção ao requerimento dos benefícios da justiça gratuita, formulado nas razões do presente Recurso Especial, intime-se a parte Recorrente para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.
Cabe destacar, que os documentos colacionados nos autos não são suficientes para reconhecer a hipossuficiência dos autores da peça recursal.
A demonstração, nesse caso, deve vir por elementos como Declaração de Imposto de Renda da referida associação, Extratos Bancários, entre outros, evidenciando a escassez de recursos a ponto de inviabilizar a parte de demandar em juízo, por impossibilidade de atender aos custos judiciais.
Após, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII